Tribunal: STF
Processo: HC 232221
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, E § 4º DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 737.749, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIMINAR, CONFIRMADA NO MÉRITO, PARA AFASTAR O ART. 482, I, "E", DO CPP. RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO DE REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE REAVALIA A LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. 



    1. Esse habeas corpus foi impetrado contra liminar proferida por Desembargador. A Sexta Turma concedeu a ordem para, ratificada a tutela de urgência, afastar a execução imediata de condenação imposta em julgamento do Tribunal do Júri. Em reclamação, o Supremo Tribunal Federal cassou a ordem e determinou o reexame do writ, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10 como condição para a contrariedade ou negativa de vigência ao art. 492, I, "e", do CPP. 



    2. Em nova decisão, indeferiu-se o pleito de antecipação da tutela, pois, se não cabe à Sexta Turma afastar a incidência do art. 492, I, "e", do CPP, também ao relator, monocraticamente e em juízo perfunctório, não é recomendável fazê-lo, o que significaria realizar o controle de constitucionalidade e desconsiderar, por vias transversas, o quanto decidido na Reclamação n. 57.257/MG. 



    3. Haja vista a natureza da deliberação, ainda provisória, "é incabível agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em habeas corpus" (AgRg nos EDcl no HC n. 452.461/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 27/5/2020). 



    4. Além disso, na hipótese de habeas corpus contra liminar de Desembargador, é correta a declaração de prejudicialidade do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF se sobrevém o julgamento de mérito da impetração requerida ao Tribunal de Justiça. O acórdão denegatório da ordem desafia impugnação própria, não sendo mais necessária a subversão à regular ordem de competências. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus declarado prejudicado.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, e § 4º do Código Penal e teve determinada a execução da pena com a expedição de mandado de prisão. 



    Em habeas corpus veiculado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.



    1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsido em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade. 



    2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese.



    3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva. 4. Habeas corpus concedido.” 



    A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o recurso extraordinário interposto pelo Parquet foi sobrestado “até o julgamento do Tema n. 1.068/STF”.



    Ainda irresignado, o órgão de acusação manejou reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, Reclamação nº 57.257, a qual foi distribuída ao Min. Ricardo Lewandowski e teve julgado “procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2023”. 



    Diante desse ato jurisdicional, o Min. Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu, no HC nº 737.749, decisum nos seguintes termos “configurada a perda de objeto do recurso extraordinário, torno sem efeito a decisão de fls. 253-255, que havia determinado sobrestamento do feito, e determino o envio dos autos ao eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator original do presente habeas corpus, a quem caberá a apreciação das petições subsequentemente apresentadas”.



    Sobreveio a nova decisão que reconheceu “cassado o acórdão concessivo da ordem, que ratificava a liminar” tornou-o “sem efeito e, em novo reexame dos autos, [indeferiu] o pedido de urgência”, bem como julgou “prejudicadas as petições apresentadas após o julgamento da reclamação e a juntada do ofício do Supremo Tribunal Federal”. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na “impossibilidade de imposição da execução automática da condenação do Tribunal do Júri, bem como inexistente motivação para decretação da prisão preventiva”.



    Alega que “[n]ão cabe invocar a soberania do veredicto do Conselho de Sentença para justificar a possibilidade de execução antecipada (ou provisória) de condenação penal recorrível emanada do Tribunal do Júri, eis que o sentido da cláusula constitucional inerente ao pronunciamento soberano dos jurados (CF, art. 5º, XXXVIII, “ c”) não o transforma em manifestação decisória intangível, mesmo porque admissível, em tal hipótese, a interposição do recurso de apelação, como resulta claro da regra inscrita no art. 593, III, “ d”, do CPP.” 



    Enfatiza “as condições pessoais do Paciente, que também autorizam a permanência em liberdade até o julgamento definitivo do processo, eis que assim esteve durante toda a instrução processual, é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e, como já visto, idade avançada de 76 anos.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “41. Ante o exposto, requer-se seja concedida a presente medida liminar, a fim de que seja impossibilitada a execução provisória da pena imposta contra o Paciente pelo I. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, no âmbito da Ação Penal nº 0010004-91.2022.8.13.0518, até o julgamento do mérito da presente impetração. 



    V. DOS PEDIDOS FINAIS. 



    42. No mérito, requer-se que a presente ordem venha a ser conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para reconhecer o direito do Paciente de permanecer em liberdade até o eventual trânsito em julgado da condenação imposta em seu desfavor pelo I. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, no âmbito da Ação Penal nº 0010004-91.2022.8.13.0518. 43. Por fim, requer-se, sob pena de nulidade, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Mariana Madera Nunes, inscrita na OAB/DF sob o n° 63.192.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Esse habeas corpus foi impetrado contra decisão de Desembargador, denegatória de liminar, proferida em outro writ na instância de origem (HC n. 1.0000.22.089388-7/000), com pedido de superação da Súmula n. 691 do STF. 



    O pleito de urgência foi concedido às fls. 45-49 e ratificado, no mérito, para a concessão da ordem, nos seguintes termos (grifei): 



    [...]



    Constou do dispositivo: "concedo o habeas corpus para, ratificada a liminar, revogar a determinação de execução provisória da sentença". 



    Na Reclamação n. 52.257/MG, o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, julgou procedente o pedido a fim de "cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar". 



    Em outras palavras: A confirmação da liminar, no mérito, foi anulada pelo STF e estabeleceu-se como condição para o afastamento do art. 492, I, do CPP a observância do art. 97 da CF. 



    O processo obedece a uma série de regras, previstas em lei ou derivadas de princípios gerais do direito. A anulação da ordem de habeas corpus foi um mal necessário e importa em retrocesso dos atos do processo, que devem ser refeitos sem o vício reconhecido pelo órgão superior. A jurisdição deste relator foi novamente provocada por ofício do STF, seguido das petições de fls. 274-276, 277-299 e 290-301. 



    Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais integrou o habeas corpus desde o julgamento do agravo regimental e, inclusive, interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da Sexta Turma. 



    Antes de deliberar sobre a prejudicialidade do writ ou sobre a utilidade em arguir a inconstitucionalidade perante o órgão especial quando a questão já está sendo julgada perante o Supremo Tribunal Federal, houve o reexame da liminar (fls. 321-324) para oportunizar à parte a realização de eventual pedido de superação da Súmula n. 691/STF. 



    [...]



    Todavia, a defesa renova o pedido a esta Corte Superior, e pede seja mantida a negativa de vigência ao art. 492, I, "e", do CPP, mesmo depois do entendimento do STF, e do quanto decidido na reclamação. 



    A liminar em habeas corpus, não prevista em legislação específica, é deferida quando constatado, de plano, flagrante ilegalidade em afronta a direito de locomoção e o perigo da demora na prestação jurisdicional. 



    O primeiro requisito não foi identificado, conforme as razões da decisão agravada. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, de que "não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus" (RCD no HC n. 602.105/PI, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe de 4/9/2020). 



    Em regra, o colegiado não se reúne para analisar tutela de urgência. À vista da natureza provisória da decisão e porque haverá nova oportunidade de deliberação sobre o habeas corpus, em julgamento de mérito, sufragou-se o entendimento de que "é incabível agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em habeas corpus" (AgRg nos EDcl no HC n. 452.461/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 27/5/2020). 



    Finalmente, aproveito a instigação da defesa para afirmar a prejudicialidade do habeas corpus. Não há mais interesse em pleitear a superação da Súmula n. 691 do STF, porquanto o Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus originário e, atualmente, a decisão liminar de Desembargador, acostada às fls. 24-25, foi substituída por acórdão que desafia impugnação própria, sem necessidade de subversão à regular ordem de competências.



    [...]



    Finalmente, não há utilidade em provocar a arguição de inconstitucionalidade perante a Corte Especial. Primeiro, porque o habeas corpus perdeu seu objeto. Segundo, porque a matéria teve a repercussão geral reconhecida e avança-se para o seu julgamento em precedente obrigatório. O órgão guardião da Constituição Federal se manifestará na medida exata à salvaguarda do direito controvertido. 



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental, porque interposto contra liminar do relator. Além disso, julgo prejudicado o habeas corpus que pedia a superação da Súmula n. 691 do STF, em face da superveniência de acórdão do Tribunal de Justiça, a desafiar impugnação própria.”



      Deveras, verifico que a matéria de fundo não foi examinada pelo Órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto o agravo regimental interposto não foi conhecido em razão de impugnar decisão liminar do relator.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas nesta impetração, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2023) - grifei



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria). II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 219.625-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022) - grifei



    Outrossim, a Corte Superior julgou o writ prejudicado “em face da superveniência de acórdão do Tribunal de Justiça”.



    Com efeito, a decisão superveniente do juízo de origem prejudica o exame do mérito do presente writ, em razão da substituição do título judicial questionado perante esta Corte. Nesse sentido, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/09/2016)



    “HABEAS CORPUS. CAMBISMO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça” (HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. No caso, diante da superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual e do ajuizamento de um novo HC no STJ, pendente de julgamento, não compete a este Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Habeas Corpus prejudicado, consequentemente extinto, cassada a liminar deferida.” (HC 123.431, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2015)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente